Tribunal: TJMT
Processo: 1026313-26.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026313-26.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (AGRAVANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO LESIVO. INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. ART. 199, I, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no julgamento de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada por particular em face de instituição financeira, fundada em alegada irregularidade na arrematação de imóvel ocorrida no curso de execução, apesar da existência de processo de insolvência civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória à luz do princípio da
actio
nata
; e (
ii
) estabelecer se o trâmite da insolvência civil configura causa legal de suspensão da prescrição, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo
prescricional
da pretensão de reparação civil é de três anos, nos termos do
art
. 206, § 3º, V, do Código Civil, iniciando-se quando o titular tem ciência inequívoca do fato lesivo e de sua autoria, conforme o princípio da
actio
nata
.

4.
A prova documental demonstra que o autor tinha conhecimento da arrematação e das supostas irregularidades ao menos em 13/06/2011, quando se manifestou expressamente nos autos da insolvência civil narrando os fatos e seu inconformismo.

5.
A ação
indenizatória
foi ajuizada apenas em agosto de 2022, após o transcurso integral do prazo
prescricional
trienal, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

6.
O trâmite da insolvência civil não constitui condição suspensiva nem impedimento legal ao exercício da pretensão
indenizatória
, inexistindo hipótese de suspensão da prescrição nos termos do
art
. 199, I, do Código Civil.

7.
A eventual discussão de nulidades ou irregularidades no bojo da insolvência civil não suspende nem interrompe o prazo
prescricional
da pretensão
indenizatória
, por se tratar de pretensão autônoma, juridicamente exercitável desde a ciência do fato lesivo.

8.
O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar o reconhecimento da prescrição.

9
.
Reconhecido erro material consistente na indevida republicação de decisão
monocrática
anterior, o julgamento colegiado do agravo interno regulariza a marcha processual, tornando prejudicados os embargos de declaração opostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo
prescricional
da pretensão
indenizatória
inicia-se na data em que o titular tem ciência inequívoca do fato lesivo e de sua autoria, nos termos do princípio da
actio
nata
.

O processamento de insolvência civil não configura causa legal de suspensão da prescrição da pretensão
indenizatória
, por não impedir o exercício do direito de ação.

A opção da parte por aguardar o desfecho de processo correlato não tem o condão de postergar o termo inicial do prazo
prescricional
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil,
arts
. 189, 199, I, e 206, § 3º, V; Código de Processo Civil,
arts
. 487, II, 932, IV, “a”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.016.144/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.10.2017,
DJe
13.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RAG

1026313-26.2022.8.11.0002

ANTONIO DE ANDRADE

X
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANTONIO DE ANDRADE contra decisão monocrática proferida no julgamento da Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Indenização nº 1026313-26.2022.8.11.0002, ajuizada
pelo apelante
em face de BANCO DO BRASIL S.A., por meio da qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Inconformado,
o agravante
insiste
que o prazo prescricional não poderia ter iniciado em 13/06/2011, porquanto haveria condição impeditiva/suspensiva ligada ao trâmite da insolvência civil, defendendo que o termo inicial deveria ser o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo de insolvência (certificado em 02/12/2021), invocando a vertente subjetiva da
actio
nata e o art. 199, I, do Código Civil. Sustenta, ainda, que teria levado a discussão de nulidades para dentro da insolvência, de modo que somente após decisão final naquela ação “nasceria” o direito de indenizar; ao final, requer a retratação ou, subsidiariamente, a submissão ao colegiado para afastamento da prescrição e provimento do apelo

(Id. 330387870)
.

O agravado BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão monocrática, asseverando a adequação do julgamento singular à luz do art. 932, IV, “a”, do CPC, e reiterando a correção do reconhecimento da prescrição trienal, contada da ciência inequívoca dos fatos em 13/06/2011
(Id. 337063866)
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre registrar que, após a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida no julgamento da apelação (Id. 328719399), foi lançado novo ato judicial sob o Id. 337190381, que reproduziu integralmente o conteúdo da decisão anteriormente proferida, sem que houvesse apreciação do recurso previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil
e em razão disso,
foram opostos embargos de declaração apontando
tal equívoco.

Dessa forma,
reconhecendo o erro material consistente na republicação indevida da decisão monocrática anterior,
chamo o
feito à ordem, para consignar o equívoco ocorrido e prosseguir no julgamento do agravo interno regularmente interposto, providência que ora se adota.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo autor, especialmente diante da insurgência quanto ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória.

A
demanda originária é uma ação de indenização proposta em 12/08/2022, na qual o autor atribui ao Banco do Brasil a prática de conduta ilícita ligada à arrematação de imóvel rural em execução que teria prosseguido apesar da existência de processo de insolvência civil ajuizado pelo próprio autor.

A sentença reconheceu que, embora a inicial não delimitasse adequadamente a data do conhecimento do fato lesivo, a prova documental revelava que o autor já tinha ciência inequívoca da arrematação e das supostas irregularidades ao menos em 13/06/2011, quando se manifestou nos autos da insolvência civil narrando a ocorrência do ato e seu inconformismo. A partir desse marco, aplicou-se o prazo prescricional trienal para pretensão reparatória (art. 206, §3º, V, CC), concluindo-se pela prescrição e extinguindo-se o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). A decisão monocrática, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, manteve a sentença por estar em harmonia com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da prescrição em responsabilidade civil e quanto à inexistência de causa legal de suspensão do prazo pelo simples trâmite de ação de insolvência.

A controvérsia está centrada no termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória. Nos termos do art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce a pretensão, a qual se extingue pela prescrição no prazo legal, e, tratando-se de reparação civil, incide o prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em responsabilidade civil, o prazo prescricional inicia-se quando o titular tem ciência do fato e de sua autoria, aplicando-se o princípio da
actio
nata
.

Nesse sentido:

“
O prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1016144 RS 2016/0299224-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2017)

No caso, a própria fundamentação lançada na sentença — reproduzida e acolhida na decisão monocrática — evidencia que o autor demonstrou ciência inequívoca da arrematação e das supostas irregularidades em 13/06/2011, ocasião em que se manifestou no bojo da insolvência civil relatando o ocorrido e seu inconformismo.

A ação indenizatória, contudo, somente foi proposta em agosto de 2022, muito após o transcurso do prazo trienal, o que impõe a manutenção do reconhecimento da prescrição.

A tese recursal de que o prazo prescricional estaria suspenso até o trânsito em julgado da insolvência (02/12/2021) não se sustenta.

O art. 199, I, do Código Civil prevê suspensão da prescrição “
pendendo condição suspensiva
”, hipótese em que a lei obsta o exercício da pretensão. Não é o que se verifica na insolvência civil. A decretação de insolvência produz efeitos na seara executiva — especialmente de organização e concentração de atos expropriatórios — mas não retira do insolvente a capacidade de exercer direitos, nem constitui impedimento normativo para que ajuíze ação autônoma de responsabilidade civil quando já conhece o fato tido por ilícito. Ao revés, se a parte já detinha condições de narrar as irregularidades e buscar providências em 2011, também detinha condições de deduzir pretensão indenizatória no prazo legal; eventual opção por aguardar o desfecho de outro processo não se confunde com impedimento legal capaz de suspender a prescrição.

Além disso, o agravante reafirma que teria havido “pedido de nulidade” da arrematação dentro da insolvência, pretendendo conferir a essa suposta pendência o efeito de deslocar o termo inicial da prescrição para 2021. Contudo, conforme destacado nas contrarrazões, a narrativa de irregularidades em petição apresentada na insolvência não se confunde com pedido certo e determinado de anulação/desconstituição do ato expropriatório; e, ainda que se cogitasse de discussão incidental, isso não teria o condão de suspender a prescrição da pretensão
indenizatória, por se
tratar
de pretensões distintas e por inexistir, na insolvência, vedação legal ao exercício da pretensão reparatória.

Som
a
-se a isso que o próprio histórico do processo concursal revela conduta de abandono/desistência do autor, circunstância incompatível com a alegação de “condição suspensiva” permanente e apta a paralisar o curso de prazo prescricional de pretensão autônoma.

Nesse contexto, admitir o deslocamento do termo inicial da prescrição para data tão posterior, sob o argumento de aguardar o trânsito em julgado de processo correlato, importaria em esvaziar a própria finalidade do instituto da prescrição, comprometendo a segurança jurídica e permitindo a perpetuação indefinida de pretensões.

Verifica-se, portanto, que o agravo interno
se limita
a reiterar argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática proferida no julgamento da apelação, sem trazer qualquer elemento novo ou fundamento jurídico relevante capaz de infirmar as razões adotadas. A manutenção da decisão singular, portanto, é medida que se impõe, por coerência com os dispositivos legais aplicáveis e com a orientação consolidada sobre o tema.

Por fim, considerando que o presente julgamento corrige a irregularidade formal apontada e aprecia o recurso efetivamente interposto, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos em razão do equívoco de tramitação, por perda superveniente do objeto.

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida no julgamento da apelação, e
DECLARO
PREJUDICADOS os embargos de declaração, por perda superveniente do objeto, diante da regularização da marcha processual e do julgamento do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026